Tribunal: TJPA
Processo: 0018690-36.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018690-36.2017.8.14.0028

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE IMPRESSÃO DIGITAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. e BP Promotora de Vendas Ltda. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando as rés à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. As apelantes sustentam a validade do negócio jurídico, a regularidade dos descontos, a inexistência de dano moral presumido e, subsidiariamente, requerem a restituição simples e a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado foi validamente celebrado; (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem pelos descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de fraude; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a configuração e a adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial papiloscópico conclui que a impressão digital aposta no contrato não pertence ao autor, afastando a autenticidade da contratação e invalidando o instrumento apresentado pelas apelantes.

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos da teoria do risco do empreendimento, dos arts. 14 e 17 do CDC, do art. 927, parágrafo único, do Código Civil e da Súmula 479 do STJ.

5.

A falha no dever de segurança da contratação configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade das rés pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor idoso.

6.

A insistência das apelantes na validade de contrato comprovadamente fraudulento descaracteriza hipótese de engano justificável, legitimando a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

O desconto indevido em verba alimentar de aposentado configura dano moral in re ipsa, por atingir a dignidade da pessoa humana e extrapolar mero aborrecimento cotidiano.

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógico-punitiva sem gerar enriquecimento ilícito.

9.

A manutenção da sentença prestigia os princípios da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, diante da existência de julgamento anterior desta Corte envolvendo as mesmas partes e fraude contratual análoga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inexistente o contrato bancário cuja autenticidade é afastada por prova pericial papiloscópica.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, em razão do fortuito interno e da teoria do risco do empreendimento.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado configura dano moral in re ipsa.

4.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando inexistente engano justificável na cobrança indevida.

5.

A indenização por dano moral fixada em valor moderado e proporcional deve ser mantida quando compatível com a gravidade da lesão e a finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III. CDC, arts. 14, 17 e 42, parágrafo único. CC, art. 927, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. STJ, Tema 466. TJ-SP, Apelação Cível nº 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Léa Duarte, j. 13.11.2024. TJ-RJ, Apelação nº 0834867-95.2022.8.19.0038, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 09.04.2025. TJ-PA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024. TJ-PA, Apelação Cível nº 0801147-23.2023.8.14.0045, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des João Batista Lopes do Nascimento.

18ª Sessão Ordinária de 2026 da 03ª Turma de Direito Privado, ocorrida no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
, em face da respeitável sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. O
decisum
de 1
º grau
julgou procedentes os pedidos exordiais, declarando a inexistência de relação jurídica contratual, determinando a repetição do indébito em dobro e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (ID 27949096)

Em suas razões recursais, as Apelantes insurgem-se alegando, em síntese: a validade do negócio jurídico; a regularidade dos descontos ante a suposta disponibilização do numerário; a inexistência de dano moral
in re ipsa
; e, subsidiariamente, o afastamento da dobra na restituição e a minoração do
quantum
indenizatório. (ID 27949098)

O Apelado, em sede de contrarrazões, refutou as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença, lastreando-se na prova pericial produzida que atestou a fraude. (ID 27949103)

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ab initio, verifico o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade: a tempestividade é hialina e o preparo foi devidamente recolhido. Assim, conheço do recurso.

II - MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na verificação da legitimidade do contrato de empréstimo consignado e na responsabilidade civil das instituições financeiras por descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

1. Da Falsidade Documental e a Falha na Prestação do Serviço
- A instrução processual foi exauriente e decisiva. O laudo pericial papiloscópico (ID 27949088), realizado sob o crivo do contraditório, foi taxativo ao concluir que a impressão digital aposta no contrato não coincide com a do autor, Sr. José Gomes de Sousa. Tal prova técnica derruba qualquer presunção de validade do instrumento contratual apresentado pelas Apelantes.

Neste cenário, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fulcrada na Teoria do Risco do Empreendimento e cristalizada na Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preleciona:
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
. A falha no dever de segurança ao contratar com terceiros fraudadores é evidente, atraindo o dever reparatório nos termos dos arts. 14 e 17 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Estabelecem os arts. 14 e 17 do CDC:

Art. 14. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Art. 17. “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Com efeito, determina ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A jurisprudência majoritária tem sido nesse sentido. Passo a transcrever julgados dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões são: (i) a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (ii) a adequação da indenização por danos morais fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10005358420238260169 Duartina, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 13/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/11/2024)

2. Da Repetição do Indébito em Dobro
- As Apelantes pugnam pela restituição na forma simples. Contudo, no caso
sub examine
, a insistência na validade de um contrato comprovadamente fraudulento, inclusive em grau recursal, caracteriza conduta injustificável que autoriza a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, que estabelece:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Esse tem sido o entendimento dos julgados majoritários do nosso país. É o que se depreende da seguinte Ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA A TÍTULO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENANDO O BANCO RÉU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO, EM DOBRO E A INDENIZAR A AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 12.000,00.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. "GOLPE DO FALSO BOLETO". (...) As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. "(Tema nº 466, STJ); 4
." No caso de cobrança indevida de dívida do consumidor este terá direito à repetição do indébito, em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
."(Art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8 .078/90); (...) 8. Responsabilidade objetiva do banco configurada. Fortuito interno. Tema 466 do STJ; 9. Desta forma, observa-se que a sentença está correta ao declarar a inexistência do contrato e determinar a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08348679520228190038 202500120755, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 09/04/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/04/2025)

3. Do Dano Moral e sua Quantificação
- O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em verba alimentar de idosos, é considerado
in re ipsa
. A privação, ainda que parcial, dos proventos de aposentadoria por fraude bancária extrapola o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Quanto ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não configura enriquecimento ilícito, mas sim uma sanção com caráter pedagógico-punitivo, adequada à gravidade do ilícito e à capacidade econômica das rés.

Este Excelso Tribunal de Justiça em julgados similares tem adotado o mesmo posicionamento. Merecem citação as seguintes Ementas:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA.

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO
. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Duas apelações cíveis interpostas por JOSE BARBOSA DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. (...)
Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato bancário não comprovadamente firmado pela parte autora, cabendo à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade da contratação, especialmente quando há impugnação da assinatura.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), não se eximindo de responsabilidade pela simples alegação de dolo alheio.

3. O desconto indevido em conta bancária ou benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida indenização, independentemente de prova de prejuízo concreto.

4. É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida ocorrer em desconformidade com a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observado o marco temporal da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011472320238140045 30191195, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

4. Da Identidade de Demandas e Coerência Jurisprudencial -
Imperioso observar que este Egrégio Tribunal já apreciou demanda idêntica (Processo nº 0018710-27.2017.8.14.0028) com os polos invertidos em grau recursal, porém no 1º grau figurando as mesmas partes, divergindo somente nos números dos contratos realizados em nome do autor.

Naquela ocasião, a 2ª Turma de Direito Privado, em acórdão relatado pelo Eminente Des. Ricardo Ferreira Nunes, manteve a condenação das instituições financeiras em moldes análogos aos ora discutidos, confirmando a fraude e o dever de indenizar. Acórdão este já com certidão de trânsito em julgado, razão pela qual não houve conexão e prevenção, estando no momento presente em sede de cumprimento de sentença.

Em prestígio ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, necessário que este colegiado mantenha a coerência decisória diante de casos fáticos e jurídicos absolutamente simétricos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, lastreado na prova técnica pericial e na jurisprudência sedimentada desta Corte e do STJ
, CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 17/06/2026